Tribunal: STF
Processo: AR 3026
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Alfredo Manuel de Sousa Cardoso com o objetivo de ver rescindido o acórdão nos Embargos de Declaração do processo Ext. n° 1.846, proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



    Transcrevo a ementa do acórdão rescindendo:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausência de obscuridade a ser sanada por embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.



    A defesa alega que a decisão proferida "viola manifestamente o art. 110, caput, do Código Penal, quanto ao aumento na contagem do prazo prescricional em 1/3 pela reincidência, quando o crime em tese praticado foi posterior (28/03/2015), e, portanto, não foi reconhecido na sentença proferida por Portugal". Para tanto, assevera: 



    “Em outras palavras, o aumento de 1/3 (um terço) no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no art. 110 do Código Penal, somente incide nas execuções fundadas em títulos judiciais que reconheceram a reincidência. 



    No mesmo sentido, menciono o julgamento da Extradição n°. 1530, de Relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, especificamente no tocante a aplicação do aumento da pena pela reincidência, onde restou evidente a necessidade de a declaração ter sido realizada no édito condenatório: 



    (...) (g) Quanto à legislação brasileira, term-se o seguinte. relativamente aos delitos que a defesa alega estarem prescritos: (g.1) Sentença do Tribunal de Chiavari de 12/12/2012, tornada definitiva em 09/07/2013-pena: 1 ano de reclusão e multa: (i) A pena aplicada foi de 1 ano, correspondendo 3 meses à continuação. (Os fatos foram praticados entre março e agosto de 2009, ao tempo em que a prescrição da pena inferior al ano se consumava em 2 anos. (i) Tendo em vista a reincidência declarada na sentença, o prazo prescricional é acrescido de um terço, alcançando 2 anos e 8 meses (art. 110, caput, do CPB) (...)"



    (...)



    Ora Exmos. Ministros, não se pode confundir a reincidência anterior, que provoca aumento do prazo prescricional (art. 110, caput, do CP), com a reincidência posterior à condenação, que é causa interruptiva da prescrição da pretensão executória. 



    De qualquer forma, a legislação e a jurisprudência brasileiras deixam evidente que a prática de novo delito não caracteriza reincidência para fins de aumento da contagem do prazo de prescrição da pretensão executória, uma vez que, pré-requisito para o cálculo que a reincidência tenha sido declarada em sentença e que seja de crime anterior. o que não ocorreu nos presentes autos. 



    Assim, com todo acato e respeito à Exma. Ministra Relatora, a decisão proferida no âmbito da Extradição n.º. 1846 evidentemente viola o art. 110, caput, do Código Penal, uma vez que utiliza a notícia de suposta prática de crime em 28.03.2015 para aumentar a contagem do prazo prescricional do delito cometido em Portugal, com trânsito em julgado em 15.09.2014, a despeito do entendimento doutrinário e desta própria Corte, conforme mencionado alhures.”



    Por fim, deduz a "inaplicabilidade do acréscimo de 1/3, previsto no art. 110 do CP, pela reincidência, uma vez que o novo crime, em tese, foi cometido em data posterior ao trânsito em julgado da sentença portuguesa". Postula, nesses termos, tutela provisória (eDoc. 1 p. 21-22):



    “(...) Por outro lado, a tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado Útil do processo" (art. 300, CPC). In casu, a probabilidade do direito, o conhecido fumus bonis juris, reside nos fundamentos já apresentados que evidencia a existência de flagrante violação infraconstitucional na decisão rescindenda, porquanto incabível o aumento da contagem do prazo prescricional em um terço por reincidência não reconhecida na sentença condenatória transitada em julgado (art. 110, caput, do CP). (...)



    Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, requer-se a concessão de tutela cautelar para determinar a suspensão da decisão proferida na Extradição n.°. 1846, ante o iminente risco do autor ser retirado do território nacional pelo Governo de Portugal.



    No mérito, requer: 



    “(...) a) Defira, liminarmente inaudita altera pars, a suspensão decisão proferida na Extradição n.° 1846, ante o iminente risco do autor ser retirado do território nacional pelo Governo de Portugal;



     b) Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, a fim de que o acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Extradição n°. 1846 seja rescindido, revertendo-se o deferimento parcial da extradição do nacional português Alfredo Manuel de Souza Cardoso, a partir do reconhecimento da violação ao art. 110 caput do Código Penal, e, consequentemente, da prescrição da pretensão executória ante a inaplicabilidade do acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 110 do CP, pela reincidência, por cometido em data posterior ao trânsito em julgado da sentença portuguesa.”



    A matéria, sendo apenas de direito, dispensa a instrução do feito. Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do pedido formulado na presente ação rescisória, nos seguintes termos (eDoc 15):   



    “Depreende-se dos autos que a ação foi proposta em razão da irresignação do recorrente, o qual visa a argumentar, mais uma vez, a inaplicabilidade do acréscimo de um terço previsto no art. 110 do Código Penal.  



    Cumpre dizer ainda que a questão em comento foi diretamente abordada na motivação do pronunciamento embargado, com capítulo dedicado inteiramente à presença da dupla punibilidade no caso. Além disso, na oportunidade, essa Corte, de forma extensiva e discriminadamente, esclareceu as bases para a aplicação do aumento do lapso prescricional para a hipótese em tela.  



    Desse modo, há de se reconhecer que o autor visa a mera rediscussão dos fundamentos do ato judicial que se pretende desconstituir, o que é incabível na estreita via da ação rescisória. Nesse sentido, cabe citar entendimento jurisprudencial dessa Corte:  



    ‘AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DECLARANDO VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUTORIZAR RESCISÃO DO JULGADO. MERA ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL À HIPÓTESE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.  



    2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo.  



    3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição.  



    4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992).  



    5. Agravo interno a que se nega provimento. (AR 2729 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020 - grifo nosso).’ 



    Em face do exposto, o Ministério Público manifesta-se para que seja negado seguimento ao pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”   



    É o relatório do essencial. Decido.



    Não prospera a pretensão rescindenda.  



    A ação rescisória está prevista no art. 966, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe, in verbis (eDoc. 1, p. 3):    



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    (...) V – violar manifestamente norma jurídica;” 



    Diversamente do que alega a defesa, a condição de reincidência do extraditando e sua influência no prazo prescricional já foram analisados por ocasião do julgamento da extradição pela Primeira Turma deste Tribunal, nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “A sentença foi confirmada em recurso interposto ao Tribunal da Relação do Porto, em acórdão de 20.6.2014 (fls. 96-149, e-doc. 1).  



    Certificado o trânsito em julgado em 15.9.2014 (fls. 23 e 164, e-doc. 1).  



    Em decisão de 9.9.2015, o Tribunal de Competência Territorial Alargada de Execução das Penas do Porto declarou o extraditando contumaz, situação equivalente à de foragido na legislação brasileira (fl. 162, e-doc. 1).  



    Em 14.7.2023, foi expedido mandado de detenção internacional pelo Tribunal Judicial da comarca de Aveiro (fls. 164-168, e-doc. 1), para início do cumprimento da pena de quatro anos e três meses fixada pelo juízo de Portugal.  



    O extraditando foi preso preventivamente para fins de extradição em 6.11.2023 em Curitiba/PR (fl. 3, e-doc. 1).  



    Em 14.12.2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou a este Supremo Tribunal pedido de extradição do nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso.   



    (...) 



    11. Para a legislação portuguesa, as normas da prescrição regem-se pelos seguintes dispositivos legais do Código Penal português, Decreto Lei n. 48/1995:  



    ‘CAPÍTULO II  



    Prescrição das penas e das medidas de segurança 



    Artigo 122. 



    Prazos de prescrição das penas  



    As penas prescrevem nos prazos seguintes: 



    a) Vinte anos, se forem superiores a dez anos de prisão;  



    b) Quinze anos, se forem iguais ou superiores a cinco anos de prisão;  



    c) Dez anos, se forem iguais ou superiores a dois anos de prisão;  



    d) Quatro anos, nos casos restantes;  



    2. O prazo de prescrição começa a correr no dia em que transitar em julgado a decisão que tiver aplicado a pena.  



    3. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 118 (fl. 170, e-doc. 1)  



    “Artigo 123. 



    Efeitos da prescrição da pena principal 



    A prescrição da pena principal envolve a prescrição da pena acessória que não tiver sido executada bem como dos efeitos da pena que ainda se não tiverem verificado” (fl. 170, e-doc. 1). 



    “Artigo 125. 



    Suspensão da prescrição 



    1. A prescrição da pena e da medida de segurança suspende-se, para além dos casos especialmente previstas na lei, durante o tempo em que:



    a) Por força da lei, a execução não puder começar ou continuar a ter lugar; 



    b) Vigorar a declaração de contumácia; 



    c) O condenada estiver a cumprir outra pena ou medida de segurança privativas da liberdade; ou 



    d) Perdurar a dilação do pagamento da multa. 



    2. A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa da suspensão” (fl. 170, e-doc. 1).  



    ”Artigo 126. 



    Interrupção da prescrição  



    1. A prescrição da pena e da medida de segurança interrompe-se: a) Com a sua execução; ou  



    b) Com a declaração de contumácia.  



    2. Depois de cada interrupção começa a correr novo prazo de prescrição. ‘ 



    3. A prescrição da pena e da medida de segurança tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal da prescrição acrescida de metade” (fl. 170, e-doc. 1). 



    A contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 122, n. 2, do Código Penal português, inicia-se “no dia em que transitar em julgado a decisão que tiver aplicado a pena” (fl. 170, e-doc. 1), na espécie vertente em 15.9.2014 (fl. 164, e-doc. 1).  



    No art. 126, n. 1, al. b , do Código Penal de Portugal se prevê a interrupção da prescrição “com a declaração de contumácia” (fl. 170, e-doc. 1) e a suspensão da prescrição “enquanto vigorar a declaração de contumácia” , nos termos do art. 125, n. 1, al. b , do Código Penal de Portugal (fl. 170, e-doc. 1). 



    Na espécie, tem-se que o extraditando foi declarado contumaz em decisão proferida em 9.9.2015 pela Unidade de Processos 3 do Tribunal de Competência Territorial Alargada de Execução das Penas do Porto (fls.162-163, e-doc. 1), menos de um ano após o trânsito em julgado da sentença condenatória portuguesa em 15.9.2014 (fl. 164, e-doc. 1). A decisão de contumácia tem os seguintes fundamentos: 



    (...) 



    A autoridade judiciária portuguesa lançou expressamente na decisão que declarou a contumácia que “por força da declaração supra operará suspensão dos ulteriores termos dos autos da condenação, nos termos infra consignados (art. 335, n. 1 do CPP), bem como vigorará o art. 125, n. 1 b) e 126, n. 1 b) do CP” (fl. 162, e-doc. 1), dispositivos que se referem à interrupção da prescrição pela declaração de contumácia e suspensão do prazo prescricional enquanto perdurar referida declaração. 



    Pela legislação portuguesa, tem-se na espécie a incidência de: 



    a) causa de interrupção da prescrição decorrente da declaração de contumácia do extraditando pelo juízo de Portugal em 9.9.2015 (fls. 162- 163, e-doc. 1), menos de um ano após o início da contagem do prazo prescricional em 15.9.2014, com o trânsito em julgado da sentença portuguesa (fl. 164, e-doc. 1); b) causa de suspensão da prescrição por ainda vigorar a situação de contumácia do extraditando em Portugal (fl. 170, e-doc. 1). 



    Portanto, afastada a ocorrência de prescrição em relação aos crimes de homicídio agravado na forma tentada e ofensa à integridade física simples, nos termos da legislação portuguesa.  



    12. Para a legislação brasileira, a prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória do Estado. Para os casos em que há trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como na espécie vertente, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do caput e do § 1º do art. 110 do Código Penal:  



    ‘Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.  



    § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado (…), regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa’. 



    No art. 109 do Código Penal brasileiro, são fixados os prazos prescricionais para os crimes cometidos após 6.5.2010, com a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, como se tem na espécie, em que os fatos pelos quais condenado o extraditando em Portugal ocorreram em 20.3.2011: 



    “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 



    I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; 



    II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; 



    III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; 



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; 



    V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; 



    VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”. 



    13. Tem-se nos autos, por informação da defesa, que o extraditando “responde aos autos n.º 0008055-55.2015.8.16.0013 no Brasil” (fl. 11, e-doc. 33). 



    A defesa do extraditando assinala que, “extrai-se do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a partir do sistema Projudi, que o extraditando foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, supostamente ocorrida em 27 de março de 2015 (Anexo 4). O processo criminal ainda encontra-se em fase de instrução. A última movimentação, como pode-se verificar do mov. 149.1, foi a apresentação de Resposta à acusação por advogada dativa” (fl. 11, e-doc. 33).  



    Tem-se na espécie a configuração da condição de reincidência do extraditando, nos termos da legislação brasileira. O art. 63 do Código Penal brasileiro prevê que, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.  



    Configurada a reincidência, opera-se uma das causas interruptivas da prescrição, que paralisam o curso do prazo prescricional, desprezando todo o período eventualmente transcorrido, começando a correr novamente do dia da interrupção, nos termos do inc. VI do art. 117 do Código Penal: “O curso da prescrição interrompe-se (…) pela reincidência”. 



    14. A Primeira e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, concluíram que a reincidência, para fins de interrupção da prescrição, ocorre “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”, nos termos do caput do art. 63 do Código Penal. Afasta-se, portanto, a tese da necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória do novo crime, aplicando-a no momento da definição jurídica da culpabilidade do réu nesse novo fato. 



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em situação semelhante à espécie, em 14.6.2023, deferiu a Extradição n. 1.560, afastando a ocorrência da prescrição. Concluiu interrompido o prazo prescricional pela prática, pelo extraditando, de novos delitos no território brasileiro, configurando-se a reincidência. Esta a ementa do acórdão: (...)



    No mesmo sentido, reconhecendo-se a reincidência para os fins de interrupção da prescrição, com o cometimento de novo crime, a Primeira Turma, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 230.334, por unanimidade, negou provimento ao recurso porque “o momento de interrupção da prescrição é a prática de nova infração penal, conforme expressamente consta nos artigos 63 e 117, VI, do Código Penal, que estabelecem essa causa interruptiva quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Não se pode, portanto, confundir o momento da interrupção da prescrição (data da prática do crime) com o momento de definição jurídica da culpabilidade do réu (trânsito em julgado da sentença condenatória)”. Esta a ementa do acórdão:  



    (...)



    Na espécie, tem-se configurada a reincidência do extraditando, pela alegada prática de crime de tráfico de drogas em 28.3.2015 no Brasil (fls. 1-256, e-doc. 38), pela qual responde na Ação Penal n. 0008055- 55.2015.8.16.0013, depois de transitada em julgado, em 15.9.2014, a sentença que o condenou em Portugal (fl. 164, e-doc. 1). 



    Portanto, o curso da prescrição foi interrompido em 28.3.2015 (inc. VI do art. 117 do Código Penal brasileiro), e a contagem dos prazos prescricionais foi aumentada em um terço pela reincidência (caput do art. 110 do Código Penal brasileiro). 



    15. A condenação do extraditando em Portugal deu-se pela prática de dois crimes, em concurso. No caso de concurso de crimes, no caput do art. 119 do Código Penal brasileiro, dispõe-se que “a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”, devendo a análise da prescrição ser feita individualmente, para cada um dos crimes pelos quais o extraditando foi condenado. 



    Na espécie, nos termos da legislação brasileira, necessária a análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa e da prescrição da pretensão executória em relação a cada um dos crimes pelos quais condenado o extraditando na sentença condenatória definitiva do Processo n. 88/11.9JAAVR, constantes do Mandado de Detenção Internacional n. 128438460, emitido em 14.7.2023 pelo Juízo Central Criminal de Aveiro, do Tribunal Judicial da comarca de Aveiro, Portugal (fls. 164-168, e-doc. 1): 



    15.1. Condenação por ofensa à integridade física simples – art. 143, n. 1, do Código Penal português (correspondente ao crime de lesão corporal de natureza grave no Brasil, previsto no § 1º do art. 129 do Código Penal). 



    Pena fixada: nove meses de prisão (fl. 96, e-doc. 1); 



    Data do fato: 20.3.2011 (fl. 165, e-doc. 1); 



    Data do recebimento da denúncia: sem informação nos autos; 



    Data da sentença condenatória: 12.8.2013 (fls. 24-95, e-doc. 1); 



    Data do acórdão confirmatório da sentença: 20.6.2014 (fls. 96-149, edoc. 1); 



    Data do trânsito em julgado: 15.9.2014 (fl. 164, e-doc. 1); 



    Data de alegado cometimento de novo crime no Brasil: 28.3.2015 (fl. 1, e-doc. 38) – causa interruptiva da prescrição pela reincidência. 



    Data da prisão no Brasil: 6.11.2023 (fl. 37, e-doc. 13, PPE n. 1.146). 



    15.1.1. Prescrição da pretensão punitiva retroativa 



    Com a edição da Lei n. 12.234/2010, pela qual alterado o § 1º do art. 110 do Código Penal brasileiro, não se aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas foi vedado, quanto aos crimes praticados na sua vigência, o reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 



    Sendo o extraditando condenado à pena definitiva de nove meses de prisão por crime praticado em 2011, já na vigência da Lei n. 12.234/2010, deverá ser observado o prazo prescricional de três anos, como disposto no inc. VI do art. 109 do Código Penal, adicionado de um terço pela reincidência (caput do art. 110 do Código Penal), totalizando quatro anos. 



    Na espécie vertente, não há informação da data do recebimento da denúncia. Entretanto, ainda que não se tenha essa informação, o que seria marco interruptivo do prazo prescricional, tem-se que, entre a data do fato (20.3.2011) e a sentença condenatória (12.8.2013), não transcorreram quatro anos. Da mesma forma, entre a data da sentença condenatória (12.8.2013) e o trânsito em julgado (15.9.2014), não transcorreram quatro anos. Portanto, não se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre esses dois intervalos, de acordo com a legislação brasileira em vigor na data do fato.



    15.1.2. Prescrição da pretensão executória 



    Após o trânsito em julgado da condenação imposta na sentença de Portugal, ocorrido em 15.9.2014, a alegada prática do crime de tráfico de drogas, que teria sido praticado em 28.3.2015 no Brasil (fl. 1, e-doc. 38), ocasionou a interrupção da prescrição pela reincidência nessa data, nos termos do inc. VI do 117 do Código Penal brasileiro, com o consequente aumento dos prazos prescricionais em um terço (caput do art. 110 do Código Penal). 



    O extraditando foi condenado à pena definitiva de nove meses de prisão pelo crime de ofensa à integridade física simples. Nos termos do caput do art. 110 c/c o inc. VI do art. 109 do Código Penal brasileiro, a prescrição, depois de a sentença condenatória transitar em julgado, regula-se pela pena aplicada, sendo o prazo prescricional de três anos para os casos em que o máximo da pena fixada for inferior a um ano, aumentada de um terço pela reincidência. Tem-se, assim, o prazo prescricional de quatro anos. 



    Entre a data do trânsito em julgado da condenação em Portugal em 15.9.2014 e a causa interruptiva da prescrição em 28.3.2015 pela alegada prática de novo crime no Brasil, não transcorreram os quatro anos do prazo prescricional. 



    A partir da causa interruptiva da prescrição pela reincidência em 28.3.2015, tem-se pela legislação brasileira, que a prescrição da pretensão executória em relação ao crime de ofensa à integridade física simples (lesão corporal de natureza grave no Brasil) operou-se quatro anos após, em 27.3.2019.



    15.2. Condenação por homicídio agravado na forma tentada em Portugal – art. 22, n. 1 e n. 2, al. b , e art. 131 do Código Penal português c/c art. 86, n. 3, do Regime Jurídico das Armas e suas Munições (correspondente, na legislação brasileira, ao crime de homicídio simples na forma tentada, previsto no caput do art. 121 c/c caput do art. 14 do Código Penal). 



    Pena fixada: quatro anos de prisão (fl. 96, e-doc. 1); 



    Data do fato: 20.3.2011 (fl. 165, e-doc. 1);



     Data do recebimento da denúncia: sem informação nos autos; 



    Data da sentença condenatória: 12.8.2013 (fls. 24-95, e-doc. 1); 



    Data do acórdão confirmatório da sentença: 20.6.2014 (fls. 96-149, edoc. 1); 



    Data do trânsito em julgado: 15.9.2014 (fl. 164, e-doc. 1); 



    Data de alegado cometimento de novo crime no Brasil: 28.3.2015 (fl. 1, e-doc. 38) – causa interruptiva da prescrição pela reincidência.



    Data da prisão no Brasil: 6.11.2023 (fl. 37, e-doc. 13, PPE n. 1.146).



    15.2.1. Prescrição da pretensão punitiva retroativa 



    Reitere-se que com a Lei n. 12.234/2010, pela qual alterado o § 1º do art. 110 do Código Penal brasileiro, não se aboliu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas foi vedado, em relação aos crimes praticados na sua vigência, o reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 



    O extraditando foi condenado à pena definitiva de quatro anos de prisão pelo crime de homicídio agravado na forma tentada. Nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional é de oito anos para os casos em que a pena é superior a dois anos e não excede a quatro. Aumentada em um terço em decorrência da reincidência, tem-se novo prazo prescricional de dez anos e oito meses. 



    Na espécie vertente, não há informação da data do recebimento da denúncia. Entretanto, ainda que não se tenha essa informação, o que seria marco interruptivo do prazo prescricional, nota-se que, entre a data do fato (20.3.2011) e a sentença condenatória (12.8.2013), não transcorreram dez anos e oito meses. Da mesma forma, entre a data da sentença condenatória (12.8.2013) e o trânsito em julgado (15.9.2014), não transcorreram dez anos e oito meses. Portanto, não se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa, de acordo com a legislação brasileira., em relação ao crime de homicídio agravado na forma tentada, correspondente no Brasil ao crime de homicídio simples na forma tentada. 



    15.2.2. Prescrição da pretensão executória 



    O extraditando foi condenado à pena definitiva de quatro anos de prisão pela prática de homicídio agravado na forma tentada. O lapso prescricional de oito anos, previsto no inc. IV do art. 109 do Código Penal, deve ser acrescido de um terço, nos termos do caput do art. 110 do Código Penal, devido à reincidência (caput do art. 63 do Código Penal), alcançando-se o novo patamar de dez anos e oito meses. 



    Entre a data do trânsito em julgado da sentença (15.9.2014) e a data da causa interruptiva da prescrição pela alegada prática de novo crime no Brasil (28.3.2015), não há falar em prescrição, pois o intervalo entre os dois fatos é inferior a um ano. 



    Reiniciando a contagem do prazo prescricional de dez anos e oito meses a partir da causa interruptiva da prescrição ocorrida em 28.3.2015 com a alegada prática do crime de tráfico de drogas no Brasil, tem-se que a prescrição da pretensão executória somente ocorrerá em 27.11.2025. 



    Portanto, em relação ao crime de homicídio agravado na forma tentada, correspondente no Brasil ao crime de homicídio simples na forma tentada, atendido o requisito da dupla punibilidade. 



    16. Em atendimento ao disposto no inc. VI do art. 82 da Lei n. 13.445/2017, tem-se que: 



    a) não sobreveio prescrição, quer na legislação brasileira, quer na disciplina legal portuguesa, quanto ao crime de homicídio agravado na forma tentada pelo qual condenado o extraditando pelo juízo criminal de Ovar, Portugal, no Processo Comum n. 88/11.9JAAVR (art. 22, n. 1 e n. 2, al. b , e art. 131 do Código Penal português c/c art. 86, n. 3, do Regime Jurídico das Armas e suas Munições), correspondente no Brasil ao crime de homicídio simples na forma tentada (caput do art. 121 c/c caput do art. 14 do Código Penal); e 



    b) evidenciada a ocorrência de prescrição da pretensão executória, nos termos da legislação brasileira, em relação ao crime de ofensa à integridade física simples, pelo qual condenado o extraditando em Portugal (art. 143, n. 1, do Código Penal português), correspondente ao crime de lesão corporal de natureza grave no Brasil (§ 1º do art. 129 do Código Penal). Cumprido o requisito legal da dupla punibilidade para a